Tribunal: TJDFT
Processo: 0725471-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. LOCAL DA EMISSÃO.
I – Os executados têm domicílio em Taguatinga/DF, a execução de título extrajudicial foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, local da sede do Banco-exequente, da assinatura da cédula de crédito bancário executada e da cláusula de eleição de foro convencionada.
II – Na execução em exame, não está configurada a escolha aleatória de foro nem a abusividade da respectiva cláusula de eleição, é inaplicável o art. 63, §5o, do CPC, a justificar o declínio, de ofício, da competência para o domicílio dos executados.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.